Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717655-74.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUILHERME GOMES DE JESUS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUILHERME GOMES DE JESUS SILVA, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos para decretação de sua prisão preventiva, ocorrida no dia 16/04/2020, após o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público, que acusa o paciente da prática dos crimes de roubo majorado e falsa identidade (art. 157, §2o, inciso I e II, c/c art. 307, caput, do Código Penal), supostamente ocorridos no dia 18/01/2020. A impetrante alega, em resumo, que o decreto prisional não está adequadamente fundamentado em dados concretos que indiquem o cumprimento dos requisitos exigidos para a prisão preventiva. Sobre a questão, afirma que as anotações de passagens do paciente pela Vara da Infância, apenas citadas na decisão, não podem ser utilizados como motivo para a prisão, porque sequer foram esmiuçados, para se saber se os fatos são contemporâneos e graves. Do mesmo modo, registra que o fundamento da conveniência da instrução criminal, fundada na necessidade de dar tranquilidade à vítima e testemunhas, não pode ser considerado para fins de prisão cautelar, assim como o uso de nome falso não se presta a justificar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Colaciona julgados dos tribunais superiores para amparar sua tese. Por considerar presentes os requisitos para concessão liminar da ordem de habeas corpus, requer a imediata suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Decido. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na realidade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade do direito alegado, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva está bem fundamentada no perigo gerado pela liberdade do paciente, indicando os pressupostos e requisitos que autorizam a manutenção da medida extrema. Vejamos. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, a pedido do Ministério Público, que ofereceu denúncia acusando o paciente da prática dos crimes de roubo majorado, falsa identidade e corrupção de menor. Ao decretar a prisão, o magistrado, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, com fundamento na denúncia recebida, entendeu presentes os demais requisitos da medida cautelar, nos seguintes termos: A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito imputado é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. Ademais, o acusado ostenta diversas passagens por tráfico de drogas, enquanto menor de idade, constando três ordens distintas de internação por atos infracionais (pág. 6 – ID 57966460). Tal constatação demonstra a periculosidade do réu e indica que a sua liberdade representa ameaça à ordem pública, pois desde a menoridade está envolvido na prática criminosa, sendo agora acusado da prática de roubo circunstanciado como maior de idade, necessitando, portanto, da intervenção estatal a fim de se frear a sua escalada em crimes. Nesse contexto, a determinação de sua submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz, funcionando, ao contrário, como incentivo a persistir na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, como .garantia da ordem pública. Ressalte-se que a custódia também se justifica pela conveniência da instrução penal, para assegurar um mínimo de tranquilidade à vítima e às testemunhas quando forem ouvidas em juízo, posto que praticado o crime mediante grave ameaça. Por derradeiro, consta que o acusado utilizou nome falso durante a abordagem policial, identificando-se como menor. Tal comportamento evidencia claramente o objetivo de se furtar à ação da justiça, o que justifica a segregação também como forma de assegurar a aplicação da lei penal. De acordo com a peça acusatória, o paciente e outros dois comparsas, um deles menor de idade, se aproximaram de um senhor em via pública, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, anunciaram o assalto, subtraindo da vítima a quantia de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), fugindo em seguida do local. O paciente e o comparsa menor de idade foram avistados e abordados pela polícia e, no local, foram reconhecidos pela vítima. Os autuados foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, ocasião em que o paciente atribui-se falsa identidade, fazendo-se passar por um primo menor de idade, razão pela qual foi liberado pelo magistrado competente e representado pela Promotoria da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo. O crime cometido pelo paciente é de gravidade concreta acentuada, pois praticado em concurso de agentes e com uso de arma branca, em via pública. Além disso, com apenas 19 (dezenove) anos de idade, o paciente conta com diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, que apesar de não serem consideradas para fins de maus antecedentes, indicam o risco concreto de reiteração delitiva e, em análise conjunta com a periculosidade social já demonstrada, se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública. Além disso, nessa análise superficial, o fato de o paciente se apresentar como menor de idade, atribuindo a si a identidade de um primo, nas circunstâncias em que foi detido, também indica a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao menos nesse primeiro exame, não se vislumbra ilegalidade aparente no decreto de prisão preventiva a ser sanada em sede liminar de habeas corpus, porque a decisão está bem fundamenta e indica concretamente os requisitos que autorizam a prisão cautelar. Sendo assim, no quadro apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações do Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator